Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, para reformar decisão proferida pelo Juízo de origem, revogando a tutela antecipada de urgência concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, qual seja, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à interpretação da Resolução BACEN n. 4.790/2020 e da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de cancelamento de autorização de débito automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e coerente as questões suscitadas, destacando que a interpretação dada à Resolução BACEN no 4.790/2020 foi suficientemente clara no sentido de que a autorização para descontos apenas pode ser revogada quando não reconhecida pelo titular, hipótese não demonstrada no caso concreto.
5. A decisão embargada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema Repetitivo n. 1085, que não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente.
6. A suposta contradição referida pela embargante é de natureza externa, não sendo passível de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
7. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. A oposição de embargos sem indicação de vício efetivo configura intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível sua oposição para reexame da prova ou para rediscutir matéria já decidida.
2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pela consumidora no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.
3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida configuram uso protelatório do recurso e ensejam aplicação de multa.